Tribunal: TJMT
Processo: 1038007-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038007-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Edital, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), KARLA BEZ BATTI ALVES - CPF: 044.394.859-36 (ADVOGADO), THIAGO TELES - CPF: 090.042.769-80 (ADVOGADO), BRENDA MARTINS KUHLKAMP - CPF: 059.006.949-76 (ADVOGADO), BRENDA MARTINS KUHLKAMP - CPF: 059.006.949-76 (ADVOGADO), KARLA BEZ BATTI ALVES - CPF: 044.394.859-36 (ADVOGADO), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), THIAGO TELES - CPF: 090.042.769-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO DE LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – REPACTUAÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – PREVISÃO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA EM QUE DEVERIA TER OCORRIDO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

1. É possível a repactuação de valores decorrente de acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que previsto no contrato administrativo.

2. A correção monetária incide desde a data em que deveria ter ocorrido a repactuação de valores.

3. A isenção do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, conforme dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, não o desobriga de restituir as custas processuais antecipadas pelo autor no curso do processo.

4. Recurso do autor provido. Recurso do réu provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1038007-74.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a repactuação a menor do contrato administrativo, a ser apurada em liquidação de sentença.

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

A apelante LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. (Id. 195357874) assevera que não foi observado o disposto no Tema n. 810/STF quanto à atualização do débito, bem como o marco inicial da correção monetária é a data em que a parcela deveria ter sido paga. Ademais, a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas não a exime da obrigação de restituir as custas antecipadas no curso do processo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para determinar a incidência da correção monetária desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, com a observância do Tema n. 810/STF, bem como determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à restituição das custas antecipadas no curso do processo.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 195357881, pelo não provimento do recurso.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 195357876) afirma que não houve comprovação do direito à repactuação, no montante de R$ 212.475,94 (duzentos e doze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a impor a improcedência da pretensão de cobrança.

Desse modo, requer o provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas por Liderança Limpeza e Conservação Ltda. no Id. 195357880, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 206339671, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1038007-74.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a repactuação a menor do contrato administrativo, a ser apurada em liquidação de sentença.

Começo pelo exame do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois eventual provimento integral a ele prejudica o recurso de Liderança Limpeza e Conservação Ltda.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (SINFRA-MT) firmou contrato de prestação de serviços com Liderança Limpeza e Conservação Ltda., com prazo de validade de 12 (doze) meses a contar de 13.3.2017, no valor total de R$ 562.982,40 (quinhentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), cujo objeto consiste na prestação de serviço de condução (motorista), conforme
instrumento contratual n. 15/2017-SINFRA
(Id. 195358681).

Em 13.3.2018, firmou-se o primeiro termo aditivo para alargar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses (Id. 195358682). Posteriormente, foi celebrado o segundo termo aditivo para suprimir 1 (um) posto de trabalho (Id. 195358683).

Portanto, o contrato administrativo vigorou entre os períodos de 13.3.2017 a 13.3.2019.

Pois bem.

É sabido que, “
por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso,
à míngua de previsão contratual
, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo
” (STJ – AgInt no REsp 1797714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021).
[sem destaque no original].

Logo, é possível a repactuação de valores decorrente de acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que previsto no contrato administrativo.

O
instrumento contratual n. 15/2017-SINFRA
, na cláusula 14a (décima quarta), dispõe sobre a possibilidade de repactuação do contrato administrativo:

“
14.1.
É admitida repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano
.

[...]

14.3.
Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será contado a partir do advento da Convenção Coletiva da categoria a que a proposta se referir
.

[...]

14.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, apuradas a partir de convenção coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados.

14.7
.
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tomarem obrigatórios

por força de
instrumento legal, sentença normativa,
acordo coletivo ou convenção coletiva
.

14.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

[...]

14.8.3.
o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais
;
” (Id. 195358681 – Págs. 9/10).
[sem destaque no original]

Assim, é admissível a repactuação do contrato administrativo em razão de acordo ou convenção coletiva de trabalho ocorrido no curso do prazo de vigência, desde que respeitado o interstício mínimo de 1 (um) ano, a contar de 13.3.2017.

No caso, os reajustes das verbas remuneratórias dos motoristas decorrentes da convenção coletiva de trabalho de 2017, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 3.4.2017 (Id. 195358684 – Págs. 8/26), devem ser aplicados no período de
13.3.2018
até
16.4.2018
. A partir de
17.4.2018
, devem ser observados os reajustes das verbas remuneratórias previstos na convenção coletiva de trabalho de 2018 (Id. 195358686 – Págs. 11/31) até o dia
13.3.2019
, data anterior da expiração do prazo de vigência do contrato administrativo.

Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso tão somente para restringir o período da repactuação na forma estabelecida acima.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

De início, constato que a sentença determinou a incidência do IPCA-E a partir da data da prolação da sentença, bem como dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, a contar da citação.

Logo, os índices de atualização do débito estão em consonância com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

No entanto, em relação ao termo inicial da correção monetária, incide a partir de
13.3.2018, data em que deveria ter ocorrido a repactuação dos valores do contrato administrativo e não da prolação da sentença.

Por fim, a isenção do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, conforme dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, não o desobriga de restituir as custas processuais antecipadas pela autora, ora apelante, no curso do processo.

“
A isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, conforme dispõe o artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001
” (TJ-MT – N.U 0016195-41.2018.8.11.0004, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.7.2023, Publicado no DJE 20.7.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para limitar os reajustes das verbas remuneratórias dos motoristas decorrentes da
convenção coletiva de trabalho de 2017 ao período de 13.3.2018 a 16.4.2018, bem como restringir os reajustes decorrentes da convenção coletiva de trabalho de 2018 ao período de 17.4.2018 a 13.3.2019; e ii)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. para determinar a incidência da correção monetária a partir de 13.3.2018, data em que deveria ter ocorrido a repactuação dos valores do contrato administrativo, bem como determinar que a Fazenda Pública proceda à restituição das custas processuais antecipadas no curso do processo, em favor de Liderança Limpeza e Conservação Ltda.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024